Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES LOCATÍCIOS AUFERIDOS PELA DEVEDORA. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DEVIDO SOPESAMENTO. RECURSO CONHECIDO DE NÃO PROVIDO.
1. “A execução é norteada pelo princípio da menor onerosidade, que deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito” (Acórdão 1728781, 07190101720238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Na espécie, se o magistrado a quo já havia deferido o pedido de penhora sobre percentual da remuneração auferida pela parte executada, é de se concluir acertada a decisão que indeferiu o pedido de constrição sobre valores locatícios auferidos por essa última, ainda mais quando demonstrado nos autos que o bem dado em locação é o único do devedor, e que os frutos dele advindos são destinados ao pagamento de aluguel do imóvel onde ele reside com a família.
3. Recurso conhecido e desprovido.